Tribunal: TRF3
Processo: 5019250-35.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
567/1327)

5019250-35.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019250-35.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO STRINGHINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TARCIO JOSE VIDOTTI - SP91160-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO LUIZ SCHMIDT - RS27348-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DOS SANTOS - PR89827-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). VALOR-BASE PARA LIQUIDAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE REFLEXOS EM GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1133 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto em fase de cumprimento de sentença coletiva, no qual se discute a correção dos parâmetros de liquidação da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) devida a juízes classistas, especialmente quanto ao valor-base da parcela, à incidência de reflexos em gratificação natalina e adicional de um terço de férias, e ao termo inicial dos juros de mora.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir qual o valor-base da Parcela Autônoma de Equivalência devida aos juízes classistas deve ser considerado para fins de liquidação da sentença; (ii) estabelecer se são devidos reflexos da PAE em gratificação natalina e adicional de um terço de férias, diante da natureza jurídica da verba; e (iii) determinar qual é o termo inicial dos juros de mora aplicáveis às parcelas devidas.

III. Razões de decidir

O valor da Parcela Autônoma de Equivalência devida aos juízes togados de primeira instância, no período considerado, corresponde a R$ 2.572,13, conforme informação oficial do TRT da 9a Região, em razão do recálculo da PAE escalonada em 5% entre as carreiras superiores da magistratura.

A extensão da PAE aos juízes classistas de primeiro grau deve observar a proporção legalmente fixada de dois terços do valor devido aos juízes togados, resultando no montante de R$ 1.714,75, à razão de 1/30 da PAE por sessão, limitada a vinte sessões mensais.

A Parcela Autônoma de Equivalência possui natureza indenizatória, por se destinar a compensar a ausência de percepção de auxílio-moradia, não se enquadrando no conceito de remuneração.

Em razão da natureza indenizatória da PAE, é indevida a incidência de reflexos sobre a gratificação natalina e o adicional de um terço constitucional de férias, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e precedente desta Corte.

O termo inicial dos juros de mora, em hipóteses de cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança coletivo, corresponde à data da notificação da autoridade coatora no writ, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1133, sendo inaplicável a data da citação na ação de cobrança posterior.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 666.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.686.402/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28.09.2023; STJ, REsp no 1.925.235, Tema 1133; TRF3, AI no 5003814-07.2023.4.03.0000/MS, Rel. Des. José Carlos Francisco, Segunda Turma, DJe 19.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019250-35.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO STRINGHINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TARCIO JOSE VIDOTTI - SP91160-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO LUIZ SCHMIDT - RS27348-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DOS SANTOS - PR89827-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO ROBERTO STRINGHINI contra decisão do MM. Juiz Federal da 4a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP.

O r. despacho decisório acolheu parcialmente a impugnação da União à memória de cálculo apresentada pelo exequente, com remessa dos autos à contadoria para a elaboração do cálculo a partir do valor-base de R$ 1.458,00 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais), o que equivale a 2/3 da remuneração de R$ 2.187,00 (dois mil, cento e oitenta e sete reais) paga aos juízes togados, sem reflexos, fixando, ademais, o termo inicial dos juros de mora na data de citação para a ação de cobrança.

Sustenta o agravante, em breve síntese: (1) que a liquidação deve considerar o valor-base de R$ 1.714,75 (mil setecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) a título de parcela autônoma de equivalência, equivalentes a 2/3 dos R$ 2.572,13 (dois mil, quinhentos e setenta e dois e treze centavos) efetivamente pagos aos juízes togados no período considerado; (2) que a parcela autônoma de equivalência tem natureza salarial é paga a título de remuneração, e não de extensão, donde são devidos reflexos (gratificação natalina e terço constitucional); e (3) que o termo inicial dos juros de mora é a data de notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre: (1) qual o valor-base da parcela autônoma de equivalência devida aos juízes classistas deve ser considerado para fins de liquidação da sentença; (2) se são devidos reflexos (gratificação natalina e terço constitucional), dada a natureza da parcela autônoma de equivalência; e (3) qual é o termo inicial dos juros de mora devidos.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 372044007, do processo de origem):

“[...] Retornem os autos à contadoria para elaboração do cálculo, devendo ser observado:

a. o valor base a ser utilizado na conferência e elaboração dos cálculos será o de R$ 1.458,00, vez que acolho os argumentos da união de que o valor da PAE (auxílio moradia) paga aos Juízes do Trabalho, e depois estendida ao autor, à época do trânsito em julgado do título judicial, foi estabelecido pelo ATO no 109/TST.GP, de 27.fev.2000 no importe de R$ 2.187,00 (dois mil, cento e oitenta e sete reais), portanto a Parcela Autônoma de Equivalência – PAE devida aos Juízes Classistas equivale a R$ 1.458,00 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais) correspondente a 2/3 do valor da PAE (auxílio moradia) estabelecido pelo ATO no 109/TST.GP, de 27.fev.2000.

b. Indevidos reflexos, pois se trata de parcela autônoma, paga a título de extensão, portanto não devidos acréscimos a título de 13o salário e adicional de 1/3 de férias;

c. Pelos mesmos motivos, e em compensação, não estão sujeitas à contribuição previdenciária.

d. O termo inicial dos juros de mora, será a citação na ação de cobrança, 19/06/2016 - A ação de mandado de segurança pela sua natureza mandamental, e aposta contra autoridades, não se faz em regra apta a constituir em mora a pessoa jurídica, especialmente considerando que a natureza da impetração não envolvia a criação de relação jurídica de direito material, essencial a caracterização da mora. Isso só aconteceu com a ação de cobrança, cuja necessidade de proposição está a evidenciar a inaptidão daquela em constituir a obrigação, e por conseguinte, igualmente inapta na constituição da mora.".

De rigor a reforma da decisão recorrida.

As partes controvertem, quanto ao valor que seria devido aos classistas a título de PAE. A exequente sustenta que deve ser considerado o valor de R$ 1.714,75 (2/3 de R$ 2.572,12), enquanto a União apontou em seus cálculos o valor de R$ 1.458,00 (2/3 de R$ 2.187,00), do que decorreria, em parte, o alegado excesso de execução.

Há nos autos documento advindo do TRT – 9 (Informação 134/Dipag-Secof, em resposta ao Ofício 01249/2022/CORESE535/PRU4R/PGU/AGU, no âmbito do processo administrativo 00495.000157/2022-34), do qual consta que o valor da PAE devido ao juiz togado de 1a instância no período considerado era, de fato, R$ 2.572,13, em razão da implementação, na Justiça do Trabalho, do escalonamento de 5% entre as carreiras superiores da magistratura:

“[...] 8. Em cumprimento da decisão nos autos do Procedimento Administrativo no 0000661- 03.2013.5.90.0000, em 2016, 2018 e 2019 o Conselho Superior da Justiça do Trabalho autorizou abertura de crédito suplementar para o pagamento aos juízes togados de 1o grau, desembargadores e juízes classistas de 2o grau desta corte das diferenças constituídas em passivos atinentes ao recálculo da Parcela Autônoma de Equivalência escalonada em 5% entre as carreiras superiores da magistratura, referentes ao período de fevereiro de 1995 a dezembro de 1997. Tais passivos não contemplavam os juízes classistas de 1o grau.

9. Pode-se afirmar com objetividade que o valor da Parcela Autônoma de Equivalência relativa ao Juiz Titular de Vara do Trabalho no período questionado era de R$ 2.572,13. Que, se extensível aos juízes classistas de 1o grau na proporção de 20 sessões mensais, resultaria no valor de R$ 1.714,75. [...]” (ID 331761372, f. 3).

Logo, conclui-se que assiste razão à exequente, devendo ser utilizado o valor de R$ 1.714,75 (2/3 de R$ 2.572,13, à razão de 1/30 da PAE dos juízes togados por sessão), nos termos do art. 666 da CLT.

Considera-se, todavia, indevida a inclusão da parcela autônoma de equivalência no cálculo de gratificação natalina e do terço constitucional, dada a sua natureza indenizatória (e não salarial), consoante a pacífica jurisprudência do STJ. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AUXÍLIO-MORADIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a verba paga a título de Parcela Autônoma de Equivalência - PAE se presta especificamente a compensar o tempo que os membros do Poder Judiciário deixaram de auferir o auxílio-moradia, de modo que a verba não se enquadra no conceito de remuneração, mas sim de indenização, e, portanto, não comporta a incidência de Imposto de Renda.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de tratado ou lei federal, inserto no art. 105, inciso III, alínea a, da CF, deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso especial que aponte como violado ato normativo exarado pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no RESP 1.686.402/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE de 28/09/2023)

No mesmo sentido, ainda, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZ CLASSISTA. PAE. LEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA.

1. O nome do agravado constou da lista de associados que acompanhou a inicial da ação coletiva.

2. É prevalente na jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual os juízes classistas da ativa também faziam jus aos valores retroativos do PAE, bem como que eles foram beneficiados pela interrupção da prescrição ocorrida com a propositura da ação coletiva. Precedentes.

3. Tratando-se de verba de natureza indenizatória, a PAE não integra o cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

4. Multa por litigância de má-fé indevida, ante a ausência de intuito protelatório ou doloso, nos termos do já decidido pela Quarta Turma do STJ, “A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito” (AgInt no Agravo em REsp 1427716-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/04/2019, v.u.).

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TRF 3a Região, Primeira Turma, Relator Desembargador Federal Herbert de Bruyn, j. 23/10/2024)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, ao caso dos autos se aplica o precedente firmado no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.925.235, Tema 1133 do STJ, de forma que deve ser considerado como termo inicial dos juros de mora a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, e não a data da citação da União nos autos da ação coletiva de cobrança das parcelas anteriores ao writ.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste e. TRF3:

AI 5003814-07.2023.4.03.0000/MS, Rel. Des. José Carlos Francisco, Segunda Turma, DJE de 19/07/2023: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. JUIZ CLASSISTA ATIVOS E INATIVOS. RMS 25841/DF. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1133 STJ. BASE DE CÁLCULO DA PAE. LIMITAÇÃO A VINTE SESSÕES MENSAIS. ART. 666 CLT. - No RMS 25.841/DF, o STF reconheceu o direito aos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) incidente sobre os proventos e pensões de juízes classistas de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores. Nos embargos de declaração a Corte esclareceu que esse reconhecimento era feito com esteio na paridade entre ativos e inativos, e que do mesmo direito gozavam os juízes classistas da ativa. - Na ação coletiva de procedimento comum no0006306-43.2016.4.01.3400, ajuizada para pleitear o pagamento das diferenças do período de março de 1996 a março de 2001, referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, foi formado título que abrange tanto os juízes classistas da ativa quanto os inativos -Ao caso dos autos se aplica o precedente firmado no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1925235, Tema 1133 do STJ, de forma que deve ser considerado como termo inicial dos juros de mora a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, e não a data da citação da União nos autos da ação coletiva de cobrança das parcelas anteriores ao writ - Com o reconhecimento de que aos juízes classistas eram devidas parcelas também devidas aos magistrados togados até a edição da Lei no 9.655/1998, foi determinado o pagamento aos primeiros da PAE nos mesmos moldes em que devida a remuneração prevista no art. 666 da CLT e art. 5o da Lei no 4.439/1964, equivalente a dois terços do valor pago a esse mesmo título aos juízes togados. Nada há em qualquer dos diplomas normativos apontados ou nas decisões judiciais sobre a matéria que assegurem valor maior que esse, pois trata-se de parcela que era paga em valor fixo aos magistrados. No caso dos autos, a decisão agravada acertadamente adotou esse entendimento, indeferindo o pleito de elevação da PAE em razão de o número de audiências passar de 20 por mês, o que deve ser mantido - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (g. nosso)

Fixo, portanto, o termo inicial da contagem dos juros de mora na data da citação da requerida, nos autos do mandado de segurança no. 737165-73.2001.5.55.5555 (25/04/2001), conforme defendido pelo exequente.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, determinando, com isso, a retificação dos parâmetros de cálculo adotados pelo juízo de origem, considerando-se como valor-base para a liquidação da execução parcela autônoma de equivalência no valor de R$ 1.714,75 (mil setecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), com incidência de juros de mora a partir da data de notificação da autoridade coatora nos autos do mandado de segurança coletivo.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). VALOR-BASE PARA LIQUIDAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE REFLEXOS EM GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1133 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto em fase de cumprimento de sentença coletiva, no qual se discute a correção dos parâmetros de liquidação da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) devida a juízes classistas, especialmente quanto ao valor-base da parcela, à incidência de reflexos em gratificação natalina e adicional de um terço de férias, e ao termo inicial dos juros de mora.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir qual o valor-base da Parcela Autônoma de Equivalência devida aos juízes classistas deve ser considerado para fins de liquidação da sentença; (ii) estabelecer se são devidos reflexos da PAE em gratificação natalina e adicional de um terço de férias, diante da natureza jurídica da verba; e (iii) determinar qual é o termo inicial dos juros de mora aplicáveis às parcelas devidas.

III. Razões de decidir

O valor da Parcela Autônoma de Equivalência devida aos juízes togados de primeira instância, no período considerado, corresponde a R$ 2.572,13, conforme informação oficial do TRT da 9a Região, em razão do recálculo da PAE escalonada em 5% entre as carreiras superiores da magistratura.

A extensão da PAE aos juízes classistas de primeiro grau deve observar a proporção legalmente fixada de dois terços do valor devido aos juízes togados, resultando no montante de R$ 1.714,75, à razão de 1/30 da PAE por sessão, limitada a vinte sessões mensais.

A Parcela Autônoma de Equivalência possui natureza indenizatória, por se destinar a compensar a ausência de percepção de auxílio-moradia, não se enquadrando no conceito de remuneração.

Em razão da natureza indenizatória da PAE, é indevida a incidência de reflexos sobre a gratificação natalina e o adicional de um terço constitucional de férias, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e precedente desta Corte.

O termo inicial dos juros de mora, em hipóteses de cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança coletivo, corresponde à data da notificação da autoridade coatora no writ, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1133, sendo inaplicável a data da citação na ação de cobrança posterior.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 666.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.686.402/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28.09.2023; STJ, REsp no 1.925.235, Tema 1133; TRF3, AI no 5003814-07.2023.4.03.0000/MS, Rel. Des. José Carlos Francisco, Segunda Turma, DJe 19.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão